Tribunal: TJDFT
Processo: 0729597-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729597-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARCIO VALERIO BARBOZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0718101-69.2023.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ora agravante (ID 163452837, processo de referência). Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo agravado com o argumento de que, há mais de 26 (vinte e seis ) anos, contratou plano de previdência aberta, do tipo FGB (Fundo Gerador de Benefício Livre, mas depois de se tornar elegível para o recebimento do benefício, não recebeu nenhum valor. Na decisão de saneamento do feito, o Juízo reconheceu a legitimidade passiva do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA., contra a qual o agravante se insurge. Em suas razões recursais, defende que o art. 2o da Lei Complementar no 109/2001 prescreve que apenas sociedades anônimas e/ou seguradoras constituídas especificamente para operar e executar planos de previdência complementar (art. 36 da LC n.o 109/2001) e desde que previamente autorizadas pela SUSEP é que podem ser parte em contratos que tenham por objeto plano aberto de previdência complementar. Alega que é instituição financeira e seu objeto social não contempla as atividades de administração e execução de planos previdenciários, tampouco está autorizado pela SUSEP para tanto, de sorte que sustenta não ter qualquer relação jurídica com a lide. Destarte, argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, em sua concepção, não pode ser condenado a manter negócio jurídico do qual não faz parte. Assinala que o FGB é operado exclusivamente pela empresa EVIDENCE, sem sua intervenção. Acrescenta que o fato de a EVIDENCE integrar o mesmo grupo econômico do SANTANDER não altera sua situação, porquanto são pessoas jurídicas distintas e não se confundem as atividades. Com isso, defende sua ilegitimidade nos moldes do art. 17 do CPC, para que, na origem, o feito seja extinto em relação ao agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, para que o feito de origem seja extinto sem julgamento de mérito em relação ao BANCO SANTANDER. Preparo regular no ID 49253582. É relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante o esforço argumentativo, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Eis o teor da decisão impugnada (ID 163452837, origem), no que interessa ao objeto do recurso, in verbis: [...] Sustenta o Banco Santander ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob a alegação de que não é parte no contrato firmado entre o autor e a primeira requerida. Todavia, a preliminar arguida não merece acolhida. Na hipótese dos autos, verifico que além do Plano de Previdência Complementar contratado pelo autor ser nomeado como “SANTANDER FGB SVP”, os extratos a ele relacionados possuem a logomarca identificadora da mencionada instituição financeira, o que induz o consumidor a crer que se trata de negócio jurídico vinculado à referida entidade. Demais disso, o próprio banco ratifica que o primeiro requerido, EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A, pessoa jurídica responsável pelo contrato, integra grupo econômico do qual também faz parte. No ponto, cabe destacar que o contrato discutido nestes autos é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 563 do STJ, a seguir transcrita: Súmula 563 STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Esse quadro impõe a aplicação da teoria da aparência, uma vez que não só os requeridos integram o mesmo grupo econômico, como inexistem elementos que permitam ao consumidor identificar com segurança o papel de cada uma das empresas no contrato celebrado. Sobre o assunto, assim já se manifestou o e.TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SANTANDER. RESILIÇÃO UNILATERAL. DESCABIMENTO. 1. Diante da existência de um grupo econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide. 2. A resilição unilateral ou denúncia, prevista no artigo 473 do Código Civil, consiste em um direito potestativo que possibilita, nos casos previstos em lei, a extinção de um contrato mediante simples declaração de vontade de uma das partes. 3. O contrato de previdência complementar gera no contratante a expectativa de, após contribuir pelo lapso temporal previsto contratualmente, receber um valor pecuniário mensal destinando a auxiliar na sua mantença, durante a velhice. 4. Ainda quando legalmente permitida, a resilição unilateral deve ser utilizada com cautela, a fim de serem observados os deveres de lealdade e confiança, evitando-se frustrar, inesperadamente, a justa expectativa criada na outra parte e, assim, configurar-se o abuso de direito. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisões mantidas. (Acórdão 1274012, 07027497920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, resta evidenciada a legitimidade do BANCO SANTANDER para figurar no polo passivo da lide, razão pela qual rejeito a preliminar aventada. Superadas as preliminares arguidas, passo ao saneamento e organização do presente processo. As partes são legítimas e capazes. Há possibilidade jurídica do pedido, bem como interesse de agir. Os pressupostos processuais encontram-se presentes, além das partes estarem bem representadas. [...] Destaco que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. De uma leitura atenta da decisão impugnada, dos documentos e informações constantes dos autos, entendo que a decisão questionada não merece quaisquer reparos neste momento processual. No caso em tela, a parte autora/agravada contratou plano de previdência aberta, do tipo FGB (Fundo Gerador de Benefício Livre), mas depois de se tornar elegível para o recebimento do benefício, não recebeu nenhum valor. Conforme ficou consignado pelo Juízo, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de contrato firmado com entidade aberta de previdência complementar, de forma que são aplicáveis à espécie as normas consumeristas (Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça). No particular, o plano de previdência contratado pelo agravado é denominado Santander Prev FGB SVP (ID 157001561, pg. 5, origem), os extratos de previdência contam com a logomarca identificadora da agravante, bem como o Estatuto Social da entidade aberta de previdência complementar EVIDENCE PREVIDÊNCIA SA (ID 157001561, pg. 5 a 12, ID 160927900 e 160927897, respectivamente. Todos na origem). Além disso, nas razões recursais, o agravante reafirma que integra o mesmo grupo econômico que a empresa EVIDENCE. À vista disso, não subsiste a irresignação do agravante, pois ainda que não administre e execute planos previdenciários impõe-se a aplicação da teoria da aparência ao caso em análise, como já fora consignado na decisão agravada. Isso é assim porque, com relação a integrantes do mesmo grupo econômico, interpreta-se extensivamente o art. 3o do CDC para permitir a inclusão no polo passivo de fornecedor aparente, sobretudo quando há utilização de nome e logotipo de uma das integrantes do grupo por aquela que efetivamente realiza e administra o contrato, dificultando a compreensão do consumidor acerca da responsabilidade de cada uma em relação ao contrato. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende que “tratando-se de relação de consumo, com base na teoria da aparência, tem legitimidade passiva para a causa (ad causam) a sociedade empresária que pertence ao mesmo grupo econômico das sociedades corrés que celebraram o contrato com o consumidor.” (REsp n. 1.987.240/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.). Diante disso e com base nos documentos anexados à inicial e à contestação, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, tampouco risco de dano irreparável, razão por que incabível a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator